Tribunal: TJES
Processo: 0014078-94.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014078-94.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO CERQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014078-94.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILBERTO CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. VEDAÇÃO LEGAL DE CONTAGEM DO PRAZO EM PERÍODO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06) à pena de 06 (seis) meses de detenção. O recurso defensivo busca, exclusivamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que o prazo prescricional transcorreu entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, ao se considerar o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada em abstrato ao delito, conforme o artigo 109 do Código Penal.

O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, CP) tem pena máxima de 03 (três) anos, cujo prazo prescricional correspondente é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Não transcorreu o prazo prescricional de oito anos entre a data do fato (07/11/2018) e o recebimento da denúncia (08/05/2024), marco interruptivo da prescrição.

A legislação penal veda expressamente que a prescrição retroativa, regulada pela pena aplicada na sentença, tenha como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, consoante o disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010.

A pretensão defensiva de computar o período entre o fato e o recebimento da denúncia para fins de prescrição retroativa contraria disposição legal expressa, sendo manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença final, baseia-se na pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal.

É vedada a aplicação da prescrição retroativa, com base na pena em concreto, para o período compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, por expressa proibição do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 109, IV; art. 110, § 1º; e art. 129, § 9º.

Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014078-94.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILBERTO CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILBERTO CERQUEIRA
em face de sentença proferida pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em 07 de novembro de 2018, por volta das 20h, o apelante, em estado de embriaguez, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, J M B D M, ao desferir um soco em sua boca durante uma discussão. Consta ainda que, após o fato, o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima e seu filho.

No recurso, a defesa busca, exclusivamente, a declaração de extinção da punibilidade do apelante, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não transcorreu o prazo prescricional aplicável à espécie.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo desprovimento do apelo, face à manifesta inocorrência da prescrição, apontando a vedação legal para o cômputo do prazo prescricional retroativo em período anterior ao recebimento da denúncia.

A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, questão que analiso em caráter preliminar, por ser prejudicial ao mérito da causa.

Sustenta o apelante que, entre a data do fato, ocorrido em 07 de novembro de 2018, e o recebimento da denúncia, em 08 de maio de 2024, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional. O argumento, contudo, não prospera.

A prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença final para a acusação, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, conforme dispõe o artigo 109 do Código Penal.

O delito imputado ao apelante, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, possui pena máxima em abstrato de 03 (três) anos de detenção. Para essa sanção, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, entre a data do fato (07/11/2018) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (08/05/2024), não transcorreu o prazo de oito anos, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata.

A tese defensiva de aplicação da prescrição retroativa, com base na pena concretamente aplicada na sentença, também se revela juridicamente inviável.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, veda expressamente que a prescrição, após a sentença condenatória recorrível, tenha por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Portanto, o cálculo pretendido pela defesa, que utiliza o período entre o fato e o recebimento da denúncia, contraria frontalmente a legislação penal vigente. A pretensão é manifestamente improcedente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.